Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PESQUISA. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis que compõem a esfera patrimonial do devedor, com determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens pertencentes aos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisa por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que ainda não houve autorização de pesquisa de bens por meio do Sisbajud, mas apenas por intermédio do Bacenjud, uma única vez, aos 6 de setembro de 2016, diligência que se mostrou infrutífera. 3.1 À luz das particularidades do caso concreto está justificada, portanto, a realização de nova pesquisa patrimonial.
4. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 4.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC).
5. Recurso conhecido e provido para determinar ao Juízo singular que promova a nova pesquisa, inclusive com a utilização da pretendida ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no Sisbajud.